Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva afastar a homologação de falta grave pelo Juízo da execução penal que reconheceu a existência de falta grave em razão da prática do crime de ato obsceno durante o cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em aferir o acerto da tese defensiva no que concerne à inexistência de elementos capazes de justificar o sancionamento imposto pelo Juízo singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução da pena constitui falta grave e sujeita o condenado à sanção disciplinar, sem prejuízo da sanção penal.
4. A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça assegura que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
5. Ato obsceno é aquele revestido de caráter lascivo que fere o sentimento médio de pudor. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 233 do CP é imprescindível que o fato ocorra em um dos locais mencionados no texto legal, quais sejam: a) local público, tais como ruas, praças, parque, etc; b) local aberto ao público, em que qualquer pessoa pode entrar, ainda que sujeita a condições, como o pagamento de ingresso, a exemplo de teatro, cinema, estádio de futebol, etc; c) local exposto ao público, consistente em lugar privado, mas que pode ser visto por número indeterminado de pessoas que passem pelas proximidades, como um quarto com a janela aberta, terraço, varanda, terreno baldio aberto, interior de automóvel, etc. 5.1. No caso, o ato foi praticado em banheiro de uso coletivo dentro de um estabelecimento prisional, sem divisão por paredes, em local sujeito à vigilância constante, em pleno horário de visitas, enquadrando-se perfeitamente nessa definição legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.